Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715192-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE AMORIM AGRAVADO: ALEXANDRE ANACLETO TORRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 154206886 do processo n. 0709156-40.2021.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Alexandre Anacleto Torres, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de se verificar a existência de vínculo empregatício do executado e o valor de eventual remuneração auferida. Em suas razões recursais (ID 46001376), sustenta o agravante que o processo de origem cuida de “cumprimento de sentença em que o agravado jamais compareceu aos autos” e, “após pesquisas de bens e valores, não foi alcançado qualquer êxito na tentativa de cobrir o débito”. Expõe, por outro lado, existir indícios relevantes de que o agravado possui vínculo empregatício, inclusive, identificando a empresa empregadora. Contudo, alega ser necessário a remessa de ofício para o INSS “para que informe a natureza e o valor dos proventos recebidos”, o que foi indeferido pelo magistrado a quo. Aponta julgados do c. STJ e deste e. Tribunal, os quais autorizaram a penhora de salário, em atenção à efetividade da prestação jurisdicional e ao mínimo existencial do devedor. Destaca ser prescindível que o executado aufira remuneração exorbitante para sofrer constrição parcial do seu salário. Salienta, ainda, que a diligência requerida visa, exatamente, a verificar a capacidade do executado para arcar com o débito, sem desconsiderar a dignidade da pessoa humana. Conclui que a medida almejada, “além de se mostrar eficaz à pretensão, é também bastante razoável, não havendo motivo para indeferimento”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a expedição de ofício ao INSS, “para informar a existência de contrato de trabalho ou de pensionamento percebido pelo agravado, bem como os referidos valores”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 46001379). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque a exequente almeja a expedição de ofício ao INSS, a fim de se verificar a existência de vínculo empregatício do executado e o valor de eventual remuneração auferida, para, então, penhorar parte destes valores. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência[1], de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[2]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.